Tribunal: STF
Processo: HC 269891
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Rogerio Cruz Guapindaia impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que reitera os mesmos fundamentos de pedido anterior de habeas corpus que tramitou perante essa Suprema Corte (HC 268.651, de minha Relatoria). 

O impetrante pretende seja reconhecido “o constrangimento ilegal decorrente da negativa de tutela jurisdicional efetiva diante de risco superveniente à vida e à saúde do paciente, com a consequente concessão da prisão domiciliar humanitária; ou, sucessivamente, anulação do acórdão coator no ponto em que deixou de assegurar tutela mínima, determinando-se o exame material urgente do pedido humanitário pela instância competente, com adoção de providências protetivas imediatas”.

É o relatório.

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente remédio constitucional, eis que o pleito de concessão da prisão domiciliar humanitária já foi apreciado em oportunidade anterior, quando do julgamento do HC 268.651, de minha relatoria, ocasião em que não foi acolhido, tratando-se, no caso, de mera reiteração.

Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.939 ED, ministro Roberto Barroso.

Por outro lado, quanto ao pleito de anulação do acórdão coator, ressalto que o Supremo firmou jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Ilustra essa orientação o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa: 

Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 
2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas.
3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente